Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-66.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECONVENÇÃO. APELO AUTORAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. APELO DO RÉU RECONVINTE. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. DIREITO DE RETENÇÃO. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. DANO MORAL. INEXISTENTE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não merece conhecimento o recurso interposto sem o devido recolhimento do preparo, por se tratar de uma das condições de admissibilidade, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil.

2. O Código Civil, em seus artigos 417, 418 e 419, estabelece que, se o contrato for cumprido corretamente, serão as arras devolvidas ou abatidas do valor que ainda falta para quitação do contrato, se do mesmo gênero do principal. Por outro lado, caso a parte que deu as arras não executar o contrato, poderá a outra tê-lo por satisfeito, retendo-as, sendo que, em caso de indenização suplementar, será o sinal tido como indenização mínima. Assim, impõe-se a condenação da parte inadimplente ao pagamento de indenização suplementar em caso de comprovação de prejuízo maior pela parte adversa.

3. O descumprimento contratual não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à compensação por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido, demonstração de que a situação vivenciada gerou mais do que aborrecimentos ínsitos ao inadimplemento contratual.

4. Apelação da autora não conhecida. Apelação do réu conhecida e não provida.